Tribunal: TJES
Processo: 0001643-14.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 0001643-14.2012.8.08.0021
EMBARGANTE: LOCMEN GARIOS FILHO
EMBARGADO: WADIH ANTONIO GARIOS

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. MÉRITO DOS ACLARATÓRIOS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Suscitação, de ofício, de preliminar de violação à unirrecorribilidade - Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria. Configurada a duplicidade dos recursos de embargos de declaração interpostos sucessivamente pela mesma parte, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa.
2) Mérito dos segundos aclaratórios protocolados - O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4) Não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, SUSCITAR, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE; outrossim, CONHECER dos primeiros embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação à unirrecorribilidade quanto aos embargos de declaração constantes do id 5367591

Suscito, de ofício, preliminar de transgressão à unirrecorribilidade dos embargos de declaração opostos por
LOCMEN GARIOS FILHO
no id 5367591. Explico.

Vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa:

[...]
É por todos sabido que o Princípio da Unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso deve ser inadmitido
[...] (TJES, Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 100170047698, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 04/12/2018, DJ 14/12/2018).

[...]
O segundo recurso, que não ratifica e nem substitui o primeiro, não é passível de conhecimento por este Órgão Julgador, sob pena de manifesta afronta ao princípio da unicidade recursal (ou unirecorribilidade ou singularidade), na medida em que a interposição do primeiro exaure o direito de recorrer (preclusão consumativa)
. Acolhida a preliminar arguida de ofício [...] (TJES, Apelação n.º 036140000963, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 31/07/2018, DJ 10/08/2018).

“In casu”, contra o acórdão que julgou o apelo, o ora recorrente, Locman Garios Filho, apresentou dois embargos de declaração no mesmo dia (03/07/2023), um deles foi protocolado às 20:39h (id 5367590) e o outro às 20:40h
(id 5367591).

Portanto, se percebe que Locman Garios Filho interpôs dois claratórios contra o mesmo
decisório. “[...] Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria [...].
Configurada a duplicidade dos recursos [de embargos de declaração] interpostos sucessivamente pela mesma parte, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa
[...]”
(TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.20.595577-6/004, Relator: Desª Maria Inês Souza, 2ª C 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022).
Nessa perspectiva, deve o segundo embargo de declaração protocolado (id 5367591) ser inadmitido por patente transgressão à unirrecorribilidade.

Consigno, desde já, que
a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil
, visto que a “jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE
, de modo que
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LOCMEN GARIOS FILHO
no id 5367591.

É como voto.

Mérito dos embargos de declaração constantes do id 5367590

Ultrapassada a preliminar de violação à unirrecorribilidade, arguida de ofício, passo ao enfrentamento de mérito dos primeiros aclaratórios opostos pela mesma parte.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LOCMEN GARIOS FILHO
(ids 5367590), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 5183535.

Narra o embargante que a decisão objurgada padeceria de vício de omissão, pois não haveria pronunciamento sobre o fato de que o laudo pericial induziria à outra conclusão, qual seja, a de que a construção foi regular, considerando a prova dos autos.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou o apelo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO NO INVENTÁRIO DO PAI DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
A atuação do autor apelante, regular ou irregular, como administrador dos imóveis da família em Guarapari, apesar de afastar a tese de defesa de invasão de domicílio, não legitima a sua intenção de que o réu apelado reerga o muro que demoliu, na medida em que a partilha amigável homologada no bojo do inventário do pai das partes não detalhou a quem competia edificar a divisória ou muro no terraço existente sobre as lojas em questão. Nessa perspectiva,
não tinha o autor apelante a obrigação de construir o muro e, obviamente, optando por fazê-lo deveria ter o consentimento explícito dos coproprietários respectivos e deveria observar as normativas pertinentes para a regularidade da obra.
Tendo o autor apelante agido de modo irregular, tanto na iniciativa para a edificação do muro quanto na inobservância das regras administrativas necessárias à regularização da obra, não atuou com vistas ao cumprimento da partilha amigável, o que afasta, por consequência, a possibilidade de se imputar ao réu recorrido a conduta de descumprimento do acordo
.
2) A irregularidade anterior, consistente na construção irregular do muro pelo autor apelante, não pode ser convalidada, obrigando-se o requerido apelado, consequentemente, a reconstruir em situação de irregularidade senão de ilicitude.
3) O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. Deixando a parte requerente apelante de produzir provas hábeis a demonstrar a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade, inviável o arbitramento de indenização por danos morais.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que rejeitou a pretensão inicial (TJES, Agravo de Instrumento n.º 0001643-14.2012.8.08.0021, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 14/06/2023).

Restou assentado no acórdão que “[...] embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, ‘[...]
apresentando-se este convincente, a descrição de seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado
somente serão invalidados por outros elementos probatórios sólidos, que os desmereçam e os tornem infirmados
. Ausentes provas capazes de ilidir a prova técnica, mantém-se a conclusão do expert judicial
’ (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 0032218-69.2007.8.08.0024, Relator Substituto: José Augusto Farias de Souza, Quarta Câmara Cível, J 25/11/2019, DJ 04/12/2019) [...]”.

Consignou, ainda, que “[...] na situação vertente, o laudo pericial
(fls. 246/272 e 369/378)
é conclusivo no sentido de que: (i) não há indícios de que a construção do muro causou danos estruturais; (ii) as trincas e fissuras existente no terraço não representam risco à estabilidade estrutural do imóveis e não há indícios de que tenham nexo causal com a construção do muro; (iii) as infiltrações identificadas no terraço não podem ser atribuídas à construção do muro e sim à falhas na impermeabilização do piso do terraço, que é descoberto; (iv) a construção do muro não causou danos à estabilidade estrutural na “laje em balanço o pavimento terraço”; e
(v) tanto a construção quanto a demolição do muro foram irregulares, por ausência de laudo técnico e anotação de responsabilidade técnica
[...]”
.

Salientou que “[...] o laudo complementar ressalta que a demolição do muro pelo autor apelante [ora embargante] também se deu de modo irregular e representou riscos, não se podendo avaliar qual das duas ações representaram maior ou menor risco à edificação. Assentou que a demolição irregular foi tão imprudente, imperita e negligente quanto a construção irregular [...]”.

Esclareceu, também, que “[...]
a atuação do autor apelante, regular ou irregular, como administrador dos imóveis da família em Guarapari,
apesar de afastar a tese de defesa de invasão de domicílio
,
não legitima a sua intenção de que o réu apelado reerga o muro que demoliu
, na medida em que a partilha amigável homologada no bojo do inventário do pai das partes não detalhou a quem competia edificar a divisória ou muro no terraço existente sobre as lojas em questão. Nessa perspectiva, não tinha o autor apelante a obrigação de construir o muro e, obviamente, optando por fazê-lo deveria ter o consentimento explícito dos coproprietários respectivos e deveria observar as normativas pertinentes para a regularidade da obra. Tendo o autor apelante agido de modo irregular, tanto na iniciativa para a edificação do muro quanto na inobservância das regras administrativas necessárias à regularização da obra, não atuou com vistas ao cumprimento da partilha amigável, o que afasta, por consequência, a possibilidade de se imputar ao réu recorrido a conduta de descumprimento do acordo [...]”.

E concluiu que
“[...]
o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram imp
ugnadas pelas partes
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024180208183, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 05/03/2021).

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
o
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
LOCMEN GARIOS FILHO
(ids 5367590),
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 5183535
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/01/2024 às 18:26:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49071615012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)